Tribunal: TJES
Processo: 5012482-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CHARLES HENRIQUE DA VITORIA MORAIS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA UMA DAS CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu indulto parcial ao apenado Charles Henrique da Vitória Morais, em relação à condenação pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP), com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, mantendo-se a execução da pena remanescente referente ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se o indulto parcial pode ser concedido de forma fracionada, quando o apenado possui múltiplas condenações e apenas uma delas preenche os requisitos do decreto presidencial.
3. Discute-se ainda a interpretação do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, que trata da soma das penas para fins de aferição dos requisitos do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão do indulto parcial é admitida quando uma das condenações preenche, isoladamente, os requisitos do decreto presidencial, ainda que o apenado possua outras penas em execução.
5. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 não impede o reconhecimento do benefício em relação a apenas uma das condenações. Trata-se de norma voltada à unificação de cálculo, sem vedar o benefício parcial.

6. A interpretação sistemática da norma e o princípio da individualização da pena autorizam a concessão do indulto fracionado, desde que atendidos os requisitos legais.

7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência e promove a finalidade da norma de clemência estatal, sem esvaziar sua eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É possível o reconhecimento do indulto parcial previsto em decreto presidencial quando apenas uma das condenações preenche os requisitos legais, ainda que o apenado possua outras penas em execução."

"A regra de soma das penas prevista no art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 não impede o reconhecimento do benefício em relação a apenas uma das condenações."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XV

Código Penal, art. 180, caput

Lei nº 10.826/03, art. 12

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgExPe 5002181-84.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. José Augusto Farias de Souza, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
50
12482
-
22
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO:
CHARLES HENRIQUE DA VITORIA MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, pretendendo a reforma da r. Decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que declarou o indulto parcial da pena do agravado
CHARLES HENRIQUE DA VITORIA MORAIS
, exclusivamente quanto ao crime de receptação simples (art. 180,
caput,
do Código Penal), com fulcro no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, mantendo, contudo, a execução em relação à condenação pelo art. 12 da Lei 10.826/03, da mesma ação pen
al.

Nas razões apresentadas, sustenta o
parquet
que a decisão agravada violou o disposto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o qual determina, de forma expressa, que as penas impostas em razão de infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024 para fins de aferição do indulto.

Em contrarrazões,
o agravado pugna
pelo desprovimento do recurso,
ao argumento de que o benefício pode ser reconhecido de forma parcial, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais em relação a uma das condenações, preservando-se a execução das demais reprimendas não alcançadas pelo decreto.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação do
parquet
não merece prosperar. Explico.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis ponderações externadas entendo por manter a decisão objurgada.

Ao contrário do entendimento do Ministério Público, no sentido de que a
o admitir o indulto parcial apenas em relação à condenação pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, CP), a decisão esvaziou o comando normativo, conferindo interpretação não autorizada pelo decreto,
eis que a

ratio
do art. 7º é impedir que, diante de condenações múltiplas, o benefício seja concedido de modo fragmentado, quando o somatório das reprimendas afasta o preenchimento dos requisitos fixados no sobredito Decreto Presidencial.

Filio-me a corrente
no sentido de que, em casos como tais,
o benefício do indulto pode ser aplicado a cada condenação de forma individual, desde que os requisitos para uma delas sejam preenchidos, mesmo que as demais penas não se enquadrem nos critérios do decreto presidencial.

Dessa forma, a concessão do indulto parcial, como a que ocorreu no caso de Charles Henrique, não contraria a legislação. Pelo contrário, ela se alinha com o princípio de que o indulto visa beneficiar o apenado que preenche as condições de clemência estatal para um determinado crime.

Se a pena pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) atende aos critérios do
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, não há razão jurídica para que o benefício seja negado apenas porque o apenado cumpre pena por outro delito, como o de posse de arma de fogo. Negar o indulto neste caso seria uma interpretação restritiva e prejudicial, que desconsidera o propósito da medida.

A regra de soma das penas, prevista no
art. 7º do decreto
, não deve ser usada para impedir a concessão do indulto a crimes que, isoladamente, satisfazem os requisitos.

Isso porque, a finalidade do artigo é unificar o cálculo para crimes cometidos em concurso, mas não para criar uma barreira intransponível que impeça o benefício a uma pena que, por si só, é passível de indulto.

É a reflexão jurídica que nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência desta C. Câmara:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente TJES. 2. Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação a totalidade das penas referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação a pena referente ao crime comum. 3. Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. Precedente do STJ 4. Recurso ministerial desprovido.
(TJES, AgExPe 5002181-84.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Jose Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, Data: 15/12/2023).

A meu ver, a decisão de primeiro grau, ao conceder o indulto parcial, agiu de forma justa e conforme o espírito da lei, beneficiando a ressocialização do apenado sem violar as regras do decreto, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o
exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.